Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734319-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A AGRAVADO: DANIEL ALVES SANTO DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 42855305 e seguintes). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora